Tribunal: TJDFT
Processo: 0741698-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL EM FACE DO JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. O artigo 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/2009, atribui aos Juizados Especiais da Fazenda Pública a competência para processar e julgar as causas até sessenta (60) salários-mínimos, ressalvadas as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos.
2. Tratando-se de ação de mandado de segurança, não pode ser apreciada pelos Juizados Especiais Fazendários. Precedentes.
3. Conflito de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo suscitado.